Tribunal: TJDFT
Processo: 0749870-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.1150 DO STJ. CIÊNCIA DO DESFALQUE. SAQUE DA CONTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição e julgou improcedente pedido de restituição de valores supostamente desfalcados em conta vinculada ao PASEP. O recorrente alega ter recebido valor inferior ao saldo devido ao realizar o saque da conta em 07/04/2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo no 1150 do STJ.
4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, o que ocorre no momento do saque dos valores da conta PASEP.
5. O saque realizado em 07/04/2011 configura ciência inequívoca do suposto desfalque, iniciando o prazo prescricional.
6. A ação foi ajuizada em 13/11/2024, ultrapassando o prazo de 10 anos, razão pela qual a pretensão encontra-se prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O termo inicial da contagem da prescrição é a data em que o titular toma ciência do desfalque, presumida no momento do saque."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1150, REsp 1895936/TO.